Tribunal: STF
Processo: RE 91700
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-28
Data de publicação: 1979-11-28

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. 1) INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO NAS CLAUSULAS ALUSIVAS A: SALARIO DOS EMPREGADOS
SUBSTITUTOS; ESTABILIDADE PROVISORIA A GESTANTE; MULTA PELO NÃO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER; DESCONTO EM BENEFICIO DO
SINDICATO. 2) INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA QUE OBRIGA AO ABONO
DE FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE, NOS DIAS DE PRESTAÇÃO DE EXAMES
ESCOLARES. 3) PRECEDENTES DO TRIBUNAL: RREE 79.317, 86.405 E 88.022.